Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732262-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ RICARDO LANZETTA, EDUARDO ALVES FAYET, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, EMERSON FITTIPALDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra LUIZ RICARDO LANZETTA, EDUARDO ALVES FAYET, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, EMERSON FITTIPALDI, indeferiu a expedição de ofício ao HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES para bloqueio do valor de R$ 479.986,93 (quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) de titularidade do executado FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI. Alega o agravante, em síntese, que promove feito executivo em face dos agravados, no qual salienta que “a pesquisa INFOJUD retornou frutífera sendo localizado investimento declarado no Imposto de Renda pelo Executado Fernando Antônio Azevedo Fantauzzi, CPF: 013.074.718-11, junto ao banco HSBC Fundo de Investimento Ações, CNPJ 58.628.009/0001-21”. Relata, ainda, que o pedido de expedição de ofício para instituição financeira para bloqueio de tal montante sido indeferido pelo Juízo a quo “sob argumento de que o sistema SISBAJUD quando processado alcança os investimentos aportados nas instituições financeiras”. Sustenta, dessa feita, que “em que pese a inequívoca eficiência do sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiro em nome dos Executados, a perspicácia dos devedores contumazes – como é o caso dos autos – garantem a blindagem patrimonial objetivando frustrar seus credores”. Infere que o aludido investimento do executado “ao que tudo indica, está aportado em conta que abarca um pool de investimento em nome do banco HSBC FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES”, salientando o fato de que “a pesquisa SISBAJUD indicada na r. Decisão Agravada (ID. 97732328) sequer localiza o banco HSBC, o que demonstra que o Executado não é correntista daquela instituição, mas tão somente investidor” Aponta caso análogo no qual “a penhora efetiva de valores só foi possível após expedição de ofício para instituição financeira ITAU, ordenando o bloqueio e transferência das quantias aportados pelo Executado daqueles autos”, porquanto “tais contas não foram localizadas por simples pesquisa via sistema SISBAJUD, conforme documentos anexos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a “expedição de ofício ao banco HSBC FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES, CNPJ n° 58.628.009/0001-21, para bloqueio e remessa para conta judicial em favor do E. juízo, do valor de R$ 475.739,26 (quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos)”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 29758223 e 29758224. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito alegado. Conforme narrado pela agravante, a ação de execução que tramita na origem desde o ano de 2013 vem buscando bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores, com alguns sucessos parciais, inclusive logrando êxito em desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada (IG FUEL TECNOLOGIA LTDA), incluindo seus sócios no polo passivo da demanda. Aduz o recorrente, respaldado pelo que se depreende dos autos originários, que após pesquisa INFOJUD do executado FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO FANTAUZZI (CPF: 013.074.718-11) foi constatado que este declarou junto ao fisco possuir montante suficiente para cobrir o débito perseguido no feito executivo custodiado junto ao “HSBC Fundo de Investimento Ações, CNPJ 58.628.009/0001-21”. Embora tenha vindicado ao Juízo a quo a expedição de ofício à instituição financeira no intuito de indisponibilizar a quantia atualizada do débito, a saber, R$ 475.739,29 (quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), a decisão ora objurgada indeferiu o pleito “sob argumento de que o sistema SISBAJUD quando processado alcança os investimentos aportados nas instituições financeiras”, tendo, assim, dado azo ao presente agravo de instrumento. Com efeito, os argumentos trazidos pelo recorrente permitiriam a concessão da tutela de urgência por se aproximarem, em um primeiro momento, da necessária demonstração da probabilidade do direito alegado. Isso porque revelam que, em processo análogo (processo no 0726167-77.2019.8.07.0001, que tramitou junto à 22a Vara Cível de Brasília), a medida de pesquisa pelo sistema SISBAJUD não logrou êxito em apontar a existência de conta investimento junto a determinada instituição financeira, tendo o êxito na penhora de valores sabidamente existentes de propriedade do executado somente sido possível graças a medida ora vindicada, qual seja, a determinação, pelo Poder Judiciário, para bloqueio do ativo específico junto ao banco Itaú. Com efeito, o “cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor” (Acórdão 1376041, 07304244820198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021), de modo que, a priori, não haveria óbice ao deferimento do ofício à instituição financeira com amparo nas informações prestadas pelo credor. No entanto, até mesmo por causar estranheza a alegação da ocorrência de uma suposta falha de pesquisa no sistema SISBAJUD, que realiza uma varredura online nas instituições financeiras componentes do sistema financeiro regulado pelo BACEN, em uma consulta à situação cadastral do fundo de investimento indicado pelo agravante realizada no portal virtual da Receita Federal do Brasil (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp), verifica-se que o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES, CNPJ 58.628.009/0001-21 encontra-se baixado desde 31/10/2012. Portanto, inobstante a aparente viabilidade da medida postulada, genericamente considerada, e considerando que a execução deve também respeito à eficiência do processo, os atos processuais devem ser pautados pela razoabilidade, e, no caso em comento, não resta demonstrado que o envio de ofício a fundo de investimento encerrado há quase uma década represente algum grau de efetividade ao processo. Inclusive tal constatação, somado ao fato público e notório que o HSBC Brasil foi vendido para o Banco Bradesco entre 2015 e 2016, pode ter sido a razão pela qual tal ativo financeiro especificado no presente recurso não conste da pesquisa feita recentemente junto ao CPF do executado pelo Juízo a quo via sistema SISBAJUD - em que pese permaneça listado como custodiante de vaor que integra o patrimônio do devedor em sua DIRPF junto à Refeita Federal. De toda sorte, o pleito vindicado no presente agravo de instrumento de expedição de ofício ao banco HSBC FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES, CNPJ n° 58.628.009/0001-21, para bloqueio e remessa para conta judicial aparentemente seria de baixo aproveitamento ao desiderato do feito executivo, o que se reflete na baixa probabilidade de êxito do presente recurso quando da análise do mérito pelo Órgão colegiado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a tutela de urgência em sede recursal pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator